Tribunal: TCU
Processo: 030.918/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de RENATA GUIMARAES LEITAO da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Renata Guimarães Leitão, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Renata Guimarães Leitão (Ato 29427/2019), emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, negando-lhe registro, em face da inclusão, nos proventos, de parcela excedente de 1/10 (um décimo) de FC-5, além dos limites previstos no art. 5o da Lei 9.624/1998, bem como da concessão indevida de 1% de adicional por tempo de serviço (anuênio), em desacordo com o art. 67 da Lei 8.112/1990, com redação dada pela MP 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie o destaque da parcela excedente de décimo incorporado com base no exercício de função comissionada, transformando-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; bem como a correção da parcela de adicional por tempo de serviço (anuênio); 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.